Tribunal: STF
Processo: HC 220663
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-30
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Juliano Pinto, apontando como autoridade coatora a Sexta Turma, do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 765.982/SP, Relatora a Ministra Laurita Vaz.



    Narra os autos que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 31/5/22, porque tinha em depósito 1.456,40g de maconha e 201,17 de cocaína, além de 01 (um) revólver calibre .22, municiado com 08 (oito) cartuchos do mesmo calibre. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva e o paciente foi denunciado como incurso nos arts. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e 12, caput, da Lei nº 10.826/03, em concurso material.



    Sustenta o impetrante, em suma, a existência de constrangimento ilegal, pois o decreto de prisão preventiva seria desprovido de fundamentação idônea, apta a justificar a sua necessidade, bem como estariam ausentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    Aduz, ainda, que as circunstâncias do caso autorizariam a substituição da custódia por medidas cautelares diversas (CPP, art. 319).



    Em abono a esse argumento, afirma a defesa que o paciente é primário, possui residência fixa e ocupação lícita.



    Refere pandemia de Covid-19 e a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.



    Ao final, requer seja



    “1 - DEFERIDA A LIMINAR (tendo em vista que estão acostadas todas as cópias necessárias) NOS TERMOS DO PEDIDO PRINCIPAL, e, ao final, seja CONCEDIDA A ORDEM ao paciente e o benefício da LIBERDADE PROVISÓRIA sem fiança, e ou prisão domiciliar, a fim de que seja efetuada a medida de isolamento adequado, bem como para o enfrentamento emergencial de saúde pública de importância internacional decorrente do Corona vírus, com a consequente expedição do ALVARÁ DE SOLTURA, para ser colocado imediatamente em liberdade, por ser medida de DIREITO e aplicação da mais lídima JUSTIÇA.”



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão ora impugnado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. APREENSÃO DE SUBSTANCIAL QUANTIDADE DE DROGA, ALÉM DE ARMA E MUNIÇÕES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. ALEGADA DESPROPORÇÃO ENTRE A PRISÃO CAUTELAR E A PENA ADVINDA DE EVENTUAL CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A prisão preventiva foi decretada com fundamento na gravidade concreta do delito, evidenciada no fato de ter sido apreendida com o Agravante substancial quantidade de entorpecente, além de arma e munições, o que, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública. Precedentes. 



    2. A suposta existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre, no caso. Precedente. 



    3. Nessa fase processual, não há como prever a quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, caso seja condenado o Agravante, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado, de modo que não se torna possível avaliar a arguida desproporção da prisão cautelar. 



    4. Agravo regimental desprovido.”



    A decisão emanada da Sexta Turma não evidencia flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, a decisão proferida por aquele Superior Tribunal mostra-se devidamente fundamentada.



    Conforme anotado pela Ministra Laurita Vaz no voto condutor do acórdão questionado 



    “Como destacado na decisão agravada, a prisão preventiva foi decretada com fundamento na gravidade concreta do delito, evidenciada no fato de ter sido apreendida com o Paciente substancial quantidade de entorpecente – "201,17 gramas de cocaína/'crack' e 1.456,40 gramas de maconha"–, além de arma e munições, o que, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública. (Grifos da autora).



    Como visto, a prisão preventiva do paciente está justificada na sua periculosidade para a ordem pública, evidenciada pela quantidade de droga com que foi surpreendido (201,17 gramas de cocaína/'crack' e 1.456,40 gramas de maconha), além de armas e munições. 



    Segundo a pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva” (HC nº 129.626-AgR/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 8/5/17).



    Perfilhando esse entendimento: HC nº 157.204-AgR/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 24/8/18; HC nº 153.967-AgR/GO, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 1º/8/18; e HC nº 154.071-AgR/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 17/5/18, entre outros. 



    Anoto de outra parte, que a existência de condições subjetivas favoráveis ao paciente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, não obstam a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica no caso. 



    Nesse sentido: HC nº 126.051/MG, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/5/15; HC nº 90.330/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 27/6/08; HC nº 93.901/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 27/6/08; HC nº 92.204/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 19/12/07. 



    Por fim, quanto ao alegado risco de contaminação pela Covid-19, não houve demonstração inequívoca de comprometimento do estado de saúde do paciente, a representar vulnerabilidade conducente ao implemento da prisão domiciliar ou cautelares diversas. Logo, não se verifica, no caso, o descumprimento da Recomendação nº 62 do CNJ. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente